Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007325-45.2014.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PITE S/A, RICARDO AUAD LIMA EMBARGADO: RICARDO AUAD LIMA, CLEUSA SILVA DE SOUZA, PITE S/A D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 26415261) opostos por RICARDO AUAD LIMA e Embargos de Declaração (ID 26371447) com efeitos infringentes e para prequestionamento, opostos por PITE S/A, ante Acórdão (ID 26068170) que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos e não deu provimento ao apelo de RICARDO AUAD LIMA e deu parcial provimento ao apelo de PITE S/A. Sob Petição ID 27182303, a parte CLEUSA SILVA DE SOUZA, informou não ter sido intimada para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos sob ID 26415261 e ID 26371447. Com razão assiste à parte. Intime-se a parte, CLEUSA SILVA DE SOUZA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de julho de 2021 16:39:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador